Tribunal: STF
Processo: AI 791703
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade. Art. 131, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.



    1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário.



    2. Em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (art. 131, § 2º, do RISTF).



    3. Agravo regimental não provido.